Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-91.2008.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001329-91.2008.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- CRISTIANO ANTUNES PEREIRA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA PERITA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVOS QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – 2) SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA APRECIADO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – PENA ACESSÓRIA EM SIMETRIA COM A PENA CORPORAL – 3) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma in dubio pro reo.
2) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. Além disso, a constitucionalidade de tal penalidade acessória foi reconhecida em sede de Repercussão Geral do RE607107/MG.
De igual modo, não há como reduzir a pena acessória de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor, eis que foi estabelecida em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de acordo com a discricionariedade do magistrado.
3) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001329-91.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CRISTIANO ANTUNES PEREIRA - CPF: 737.654.819-04 (APELANTE), MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA - CPF: 018.380.981-51 (ADVOGADO), DANIEL DIVINO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 012.515.531-09 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA PERITA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVOS QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – 2)
SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA APRECIADO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – PENA ACESSÓRIA EM SIMETRIA COM A PENA CORPORAL – 3)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma in dubio pro reo.

2) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. Além disso, a constitucionalidade de tal penalidade acessória foi reconhecida em sede de Repercussão Geral do RE607107/MG.

De igual modo, não há como reduzir a pena acessória de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor, eis que foi estabelecida em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de acordo com a discricionariedade do magistrado.

3)
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à
isenção
de
custas

processuais
, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cristiano Antunes Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos 0001329-91.2008.8.11.0064, Código 316430, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante
da prática do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Assevera que o laudo pericial e o depoimento da perita são inconclusivos e insuficientes para assegurar a responsabilidade e a culpa do apelante pelo delito.

Subsidiariamente, requer a
substituição da pena acessória aplicada na sentença
, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, alegando que o apelante labora como caminhoneiro e depende unicamente do seu veículo para garantir o sustento familiar; ou,
diminuição do período de suspensão para o mínimo legal
(02 meses).

Requer, ainda, a
concessão do benefício da justiça gratuita
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 59987495).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 65201472).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito pelo qual foi condenado, sustentando insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena acessória aplicada na sentença, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor; ou, a diminuição do período de suspensão para o mínimo legal (02 meses), bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressai da denúncia que,
no dia
20/02/2009, às 20h10, na Rodovia MT 130, Km 48, no município de Rondonópolis-MT, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor no exercício de sua profissão.

Restou apurado que o apelante trafegava com caminhão Scania/R124, GA4X2NZ 400, placa BDC-4274, pela Rodovia MT130, sentido Poxoréo-MT/Rondonópolis-MT, no Km 48, que sem o dever de cautela, invadiu pista contrária, interceptando a trajetória da motocicleta HONDA/NXR 150 Bros ESD, placa JZQ-8959, conduzida por Daniel Divino da Costa Magalhães, sendo este arremessado para fora da pista, causando-lhe a morte por traumatismo crânio encefálico.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Do pleito absolutório
.

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

No caso
sub judice
, nota-se que a
materialidade delitiv
a sobejou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 59987460 - Págs. 7/8), certidão de óbito (Id. 59987468 - Pág. 10), laudo pericial criminal (Id. 59987463 - Págs. 11/18, 59987464, 59987465, 59987466 - Págs. 1/9) laudo de necropsia (Id. 59987461 - Págs. 15/16), mapa topográfico (Id. 59987462 - Pág. 1), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à
autoria delitiva
, ainda que a defesa tente eximir a responsabilidade penal do apelante, sustentando insuficiência probatória, alegando que a perícia é inconclusiva e não contribui para elucidar a dinâmica do acidente;
há provas seguras e suficientes nos autos que confirmam os fatos narrados na denúncia.

O apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial (Id. 59987460 - Págs. 10/12), negou ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente, declarando que trafegava com sua carreta bi-trem, no sentido Poxoréo - Rondonópolis, quando no KM 48 viu um motociclista vindo em sentido contrário; que ao cruzar com a motocicleta, escutou uma pancada na primeira carreta e não sabe informar como a moto veio a bater na carreta.

Eis suas declarações,
verbis:

“
Que é habilitado para conduzir veículo automotor na categoria AE; Que, trabalha como motorista há quinze anos; Que, o interrogando trabalha na empresa Rodotrick Transportes; Que, na data de 20.02.08, por volta das 20:00 horas trafegava com acarreta bi-trem Scania/R124, cor branca, placa DBC 4274, na MT 130, no sentido Poxoréo - Rondonópolis, quando no KM 48 viu um motociclista vindo em sentido contrário, ou seja de Rondonópolis a Poxoréo; Que, ao se cruzar com a motocicleta o interrogando escutou uma pancada na primeira carreta do bi-trem; Que, o interrogando afirma que o condutor da motocicleta já havia passado a cabine do bi-trem e não sabe informar como este veio a bater na carreta; Que, o interrogando esclarece que no local em que ouve a colisão a pista encontra-se bem danificadas com vários buracos em ambos os lados da pista; Que, o interrogando também esclarece que vinha na pista da direita e que não invadiu a pista da esquerda em que o motociclista vinha; Que, após a colisão o interrogando parou a carreta há uns 200 metros a frente, mas no teve coragem de ir ver o motociclista, pois na batida chegou a estourar um pneu da carreta; Que, em seguida chegou dos veículos no local, onde o interrogando disse o que tinha acontecido, e os dois condutores destes foram até o local e constataram que o motociclista tinha vindo a óbito em decorrência da colisão; Que, o interrogando no sabe o nome das duas pessoas que foram no local; Que, o interrogando passou seus dados para uma das pessoas que estavam ali, que lhe disse que iria informar ao Corpo de Bombeiros de Rondonópolis; Que, o declarante permaneceu no local por duas horas e quarenta minutos e ninguém apareceu, e sempre passava veículos naquele local e perguntava o que tinha acontecido, onde o interrogando dizia e essas pessoas também falavam que iria comunicar sobre o acidente aos policiais; Que, o interrogando com medo de ser assaltado, ou que aparecesse alguém da família do motociclista, então tomou a decisão de sair daquele local, vindo com a carreta até oposto da PRF na BR 364 e comunicou sobre os fatos, onde lhe informaram que um pessoal já tinha passado ali e avisado, então pediram para que o interrogando se deslocasse até este CISC para informar o que tinha acontecido, Que, o interrogando veio até este CISC, onde informou aos policiais sobre o acidente, onde foram até o local e constaram os fatos; Que, o interrogando acompanhou os policiais no local do acidente; Que, isto era por volta de 01:30 da manhã; Que, foi acionado o IML e a Pericia que esteve no local
.”

Ao ser interrogado em juízo, o apelante novamente negou ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente, mas modificou um pouco a versão dos fatos. Sustentou que não invadiu a pista contrária, que trafegava com sua carreta sentido Poxoréo-MT a Rondonópolis-MT, acompanhado de sua esposa, quando a vítima vinha conduzindo sua motocicleta em sentido contrário, sobre a faixa central da pista, oportunidade em que tentou desviar o seu veículo, mas acabou por colidir com a motocicleta conduzida pela vítima.

Afirmou que a vítima foi arremessada para o mato e parou logo a frente para prestar socorro, pedindo ajuda para os demais motoristas que passavam pelo local. No entanto, aduz que após ter permanecido por várias horas no local, resolveu sair e comunicar o fato pessoalmente às autoridades.

Sustentou, ainda, que, a pista estava cheia de buracos, por isso a vítima devia trafegar em cima da faixa; que estava a uma velocidade aproximada de 70 km/h, em linha reta, e que não desviou dos buracos com a carreta em momento algum (relatório de mídias Id.
59987496
).

Consoante bem delineado na sentença, nota-se que o apelante apenas em juízo asseverou que a vítima trafegava sobre a faixa central da pista, bem como, que sua esposa estava consigo no momento do acidente e que alguns dias após os fatos, ficou sabendo que no momento do acidente que a vítima encontrava-se embriagada. No entanto, sequer arrolou a sua esposa e a pessoa que lhe repassou a informação sobre a suposta embriaguez da vítima, para serem ouvidas em juízo e eventualmente corroborar a sua versão.

Por outro lado, tem-se o depoimento da testemunha Ariadne Nunes Ferreira de Matos, Perita Criminal, que ao ser ouvida em juízo, declarou que foi a responsável pela confecção do laudo pericial, que se baseou nos vestígios encontrados na pista e chegou a conclusão de que o sinistro ocorreu por culpa do apelante, pois na pista havia muitos buracos e todos os destroços estavam no lado da pista da motocicleta.

Afirmou que houve um abalroamento (lateral) e na pista do caminhão havia um buraco de mais de 2 metros de largura, onde possivelmente, o apelante, conduzindo o caminhão, desviou do buraco, adentrou na pista da motocicleta e quando retornava para a sua pista de tráfego, abalroou com o veículo conduzido pela vítima.

Acrescentou, também, que a motocicleta ficou totalmente destruída e o condutor da motocicleta perdeu uma perna, que só foi encontrada no dia seguinte. Informou ainda que, foi o acusado quem acionou os bombeiros.

Reafirmou que,
pelos vestígios encontrados no local, a vítima não deu causa ao acidente
, pois os vestígios (fragmentos) da colisão estavam do lado da motocicleta, o que a levou a concluir que a carreta invadiu a pista de tráfego da vítima, pois inclusive não havia nenhuma marca de frenagem na pista, seja por parte do caminhão ou da motocicleta, bem como, não havia nenhuma fricção na pista, de modo a demonstrar que a motocicleta pudesse ter sido atingida na pista de rolamento da carreta e arrastada para o outro lado

(relatório de mídias Id.
59987496
).

A corroborar o depoimento da Perita, o laudo pericial demonstra o local do acidente, aponta as causas de como ocorreu e qual foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso.

Eis as considerações técnico-periciais:

“Considerando o posicionamento final do veículo V1 (Moto), a direção e sentido em que foram produzidos os danos nos veículos e demais vestígios observados no local, infiro que em momentos anteriores ao acidente, o veículo V1 (Moto) vinha trafegando pela faixa de tráfego de sentido Rondonópolis/MT - Poxoréo/MT e o veículo V2 (Scania) transitava pela faixa de sentido oposto, ou seja, no sentido de deslocamento Poxoréo/MT - Rondonópolis/MT.

Considerando as características das avarias observadas no veículo V2 (Scania) as quais principiavam na unidade de tração e se findavam no primeiro eixo do primeiro semi-reboque deste veículo, como se fossem abalroamento, aliada as características do pavimento da pista do local do acidente, onde se observara verdadeiras crateras, principalmente na faixa de tráfego pela qual vinha se deslocando V2, infiro que no momento em que o veículo V1 (Moto) teve contato com o veículo V2 (Scania), este segundo veículo encontrava-se em posição oblíqua na pista, muito provavelmente realizando uma manobra evasiva de desvio da esquerda para a direita.

Considerando os exames complementares realizados no local do acidente no dia 21/02/2008 a partir das 12h45, infiro que muito provavelmente o condutor de V2 (Scania) tenha adentrado a faixa de tráfego de sentido Rondonópolis - Poxoréo, momentos anteriores à colisão com o veículo V1 (Moto), com o intuito de desviar dos buracos existentes naquele trecho da rodovia, ou seja, na faixa de tráfego pela qual ele vinha trafegando de sentido Poxoréo - Rondonópolis, baseada também na observação aleatória do comportamento de outros condutores que trafegaram pelo local, onde os mesmos ao se aproximarem do trecho mais danificado desta faixa, coincidente com a localidade do acidente, efetuavam manobra para faixa contrária, ou seja, para a faixa de sentido Rondonópolis - Poxoréo (ver fotografias 43 e 44).

Considerando que todos os vestígios observados no local sejam eles: fragmentos e peças do veículo V1 (Moto) e V2 (Scania), parte do corpo (perna esquerda) e das vestes condutor do veículo V1 (Moto), o próprio corpo do condutor, posição final do veículo V1(Moto) se concentraram tão somente no acostamento ou margem da faixa de tráfego de sentido Rondonópolis – Poxoréo, infiro que a colisão se deu na faixa de tráfego de sentido Rondonópolis - Poxoréo.

5 DA DINÂMICA

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais relacionados acima, e no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade, reciprocidade e considerando a sede das avarias assinaladas nos veículos, bem como a topografia do local, assim a Signatária reconstitui e descreve a provável dinâmica do acidente:

Encontrava-se o veículo V2 (Scania) trafegando pela faixa de tráfego de sentido Poxoréo/MT - Rondonópolis/MT, da Rodovia Estadual MT 130, zona rural do município de Rondonópolis-MT e atingindo o local em apreço, km 47.3, o seu condutor efetuou uma manobra para a esquerda, muito provavelmente com o propósito de desviar das depressões (buracos) concentradas em sua faixa de rolamento, adentrou a faixa de tráfego de sentido oposto, ou seja, de sentido Rondonópolis/MT - Poxoréo/MT, no instante em que vinha trafegando pela referida faixa o veículo V1 (Moto), o qual teve sua trajetória interceptada. Na eminência da colisão o condutor do veículo V2(Scania) realiza manobra evasiva da esquerda para direita, porém, tal ato não impediu que a colisão ocorresse, onde a porção anterior da lateral esquerda do veículo V2 (Scania) colidira com o corpo e lateral esquerda do veículo V1 (Moto). Após o embate do veículo V1 (moto) com o primeiro eixo do primeiro semi-reboque do V2 (Scania) este fora arremessado para a margem da faixa de tráfego de sentido Rondonópolis/MT - Poxoréo/MT assumindo sua posição de repouso e o corpo do condutor fora projetado alguns metros adiante do ponto de repouso de V1.

6 CONCLUSÃO

Assim,
em face do analisado e exposto, concluo que a causa determinante da colisão ocorrida entre o veículo V1 (Moto) e o veículo V2 (Scania) foi a derivação (manobra) à esquerda do veículo V2 (Scania), efetuada pelo seu condutor, resultando invadir a faixa de tráfego de sentido de Rondonópolis/MT - Poxoréo/MT e ali colidir com o veículo V1 (Moto), que por ela trafegava
.”

Portanto, nota-se que a perícia evidencia com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o apelante conduzia uma carreta, sentido Poxoreo/MT – Rondonópolis/MT, quando nas proximidades do km 48, ao que tudo indica, na intenção de desviar dos buracos existentes na pista – inclusive demonstrados por meio de fotografias do local, invadiu a pista contrária, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, resultando na colisão da motocicleta com a lateral esquerda da carreta, que ocasionou o óbito do ofendido.

Ao contrário do afirmado pela defesa, o laudo pericial é conclusivo em afirmar que, por uma ação imprudente do apelante, houve a colisão da carreta com a motocicleta, ocasionando a morte da vítima por traumatismo crânio encefálico.

Em que pese a alegação do réu de que não invadiu a pista contrária, sua versão não merece acolhimento, pois a perita criminal é firme no sentido de que pelos vestígios da colisão, os quais estavam todos do lado da motocicleta, a levou a concluir que a carreta invadiu a pista de tráfego da vítima, pois inclusive não havia nenhuma marca de frenagem na pista, além de não haver nenhuma fricção na pista a demonstrar que a motocicleta pudesse ter sido atingida na pista de rolamento da carreta e arrastada para o outro lado.

Desse modo, a conclusão que se chega é que se o apelante, de fato, estivesse em linha reta, muito provavelmente a colisão teria ocorrido na parte frontal da carreta e não na lateral, conforme é o caso dos autos.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput,
da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Na hipótese em apreço, as provas angariadas aos autos demonstram que o apelante trafegava com veículo automotor (carreta) e
invadiu a pista contrária, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, resultando na colisão da motocicleta com a lateral esquerda da carreta, que ocasionou o óbito do ofendido.

Aliás, a imprudência enquanto elemento do crime de homicídio culposo, Renato Marcão averba
que “(...) age com imprudência o motorista que, embora atento ao tráfico em via preferencial, nela ingressa com seu veículo e o expõe à colisão com outro que lá transitava (...)”
(In Crimes de Trânsito. 4 ed. São Paulo: 2013, pág. 42).

Logo, restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
mediante a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

2)
Do pleito de substituição ou redução da suspensão do direito de dirigir.

De igual modo, não há que se falar em
substituição da pena acessória aplicada na sentença
, referente à suspensão do direito de dirigir veículo automotor; ou,
diminuição do período de suspensão para o mínimo legal
(02 meses).

É cediço que essa penalidade encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa, do crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor (art. 302, do CTB), logo, de aplicação obrigatória, não havendo margem de discricionariedade ao magistrado para a sua fixação ou não.

Até porque, a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por possível violação ao direito constitucional ao trabalho
foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em sede de Repercussão Geral o RE607107/MG, conforme teor ementado:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 486 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
". Falou, pelo recorrente, o Dr. Antônio Padova Marchi Júnior, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.02.2020”
(RE 607107, ATA No 2, de 12/02/2020. DJE no 34, divulgado em 17/02/2020).

Frisa-se ainda que este Tribunal de Justiça já entendeu que o fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, vez que é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA – OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito.
(N.U 0000450-18.2009.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, publicado no DJE 10/12/2015).

Nesta perspectiva, também é assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO AMPLAMENTE UTILIZADO NA SENTENÇA – REQUERIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em proporcionalidade à sanção corporal imposta na sentença condenatória. Preenchidos os requisitos delineados nos art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
”.
(N.U 0006245-66.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 28/03/2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo sentenciante aplicou a pena corpórea, concernente ao ilícito disposto no artigo art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor durante 08 (oito) meses.

Nessas condições, diante da gravidade do fato típico e do grau de censura merecido pelo agente, que vitimou fatalmente um motociclista, tenho que o
r.
decisium
não comporta reparos
, de modo que a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor espelha compatibilidade com a pena corpórea, bem como mostra-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

2)

Da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Por fim, o apelante postula a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sendo possível depreender das razões recursais que, na realidade, objetiva ver-se isento do pagamento das custas processuais.

Quanto ao pedido da defesa do apelante de concessão de isenção do pagamento de custas processuais, esta egrégia Câmara vem, reiteradamente entendendo, que
é inaplicável a isenção da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Sustenta que a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais não deve prosperar, sob o argumento de que o mesmo é carente na forma da lei, assim como devido ao fato de ser assistido pela Defensoria Pública, afirmando que tal assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134, da Constituição Federal.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

O artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, aplicado por analogia, com fulcro no artigo 3o, do Código de Processo Penal, assegura ao carente financeiramente tão somente a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito, operar-se-á a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”.
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Com tais fundamentos, o pedido de exclusão da condenação em custas processuais é de todo improcedente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Cristiano Antunes Pereira, mantendo incólume a r.
decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021